Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA COOPERATIVA (UNIMED) EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 5.764/71. PROCESSO SUSPENSO POR DOIS ANOS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. NÃO CABIMENTO. PRAZO MÁXIMO ATINGIDO (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 5.764/71). MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL COM BASE NO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença movido contra Unimed Centro-Oeste e Tocantins, sociedade cooperativa em processo de liquidação extrajudicial previsto na Lei no 5.764/71. 1.1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a prorrogação, por mais um ano, da suspensão do feito, com fundamento no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71. 1.2. Em seu recurso, a agravante alega o cabimento da prorrogação do prazo de suspensão com base na aludida lei federal. Observa que tal medida cumpre o princípio norteador do procedimento liquidatório, que abarca, entre outras providências, o levantamento e a catalogação de créditos e débitos da empresa liquidanda, tudo a fim de assegurar condições de a liquidante ultimar as obrigações empresariais, estabelecendo o concurso universal de credores. Acrescenta que, além do art. 76 da Lei Federal 5.764/71, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 921, I, c/c art. 313, V, “b”, a suspensão processual caso seja necessária a verificação de determinado fato, providência que se enquadra na presente demanda, tendo em vista que a agravante atualmente está em procedimento liquidatório.
2. A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial”.
3. No caso, o feito restou suspenso, com base nesta legislação, pelo prazo inicial de um ano, tendo sido admitida a prorrogação por mais um ano. 3.1. Uma vez que já atingido o período máximo de suspensão previsto no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71, incabível a concessão de novas prorrogações.
4. Havendo lei específica a vedar, nas circunstâncias dos autos, a manutenção da suspensão processual, não há que falar em aplicação do CPC a fim de acolher a pretensão da agravante.
5. Recurso desprovido.